Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-94.2021.8.11.0108
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000300-94.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDENILSON VAZ EUZEBIO - CPF: 951.933.241-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (TESTEMUNHA), ADINA KAINA SANTOS DA SILVA (TESTEMUNHA), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (TESTEMUNHA), JORCICLEY GONÇALVES DOS SANTOS (TESTEMUNHA), VANIR JORGE STACKE - CPF: 816.418.939-15 (TESTEMUNHA), WELLINGTON CRUZ DA SILVA - CPF: 613.649.453-12 (TESTEMUNHA), JADSON BRYAN GOMES E GOMES (VÍTIMA), ROSA FAGUNDES - CPF: 650.657.861-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. AFIRMAÇÕES CATEGÓRICAS SOBRE AUTORIA E DOLO. INDEVIDA VALORAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO ART. 413, § 1º, DO CPP. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUÍZO PRESUMIDO. ART. 563 DO CPP. ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pel
o acusado
contra decisão que
o
pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,
pela suposta prática de tentativa de homicídio mediante o uso de motosserra (
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Códi
go Penal
)
, mantendo-o em liberdade por ausência dos requisitos da prisão preventiva.

A
decisão
reconheceu a materialidade e os indícios de autoria com base na prova documental e oral
,

pronunci
ou
o acusado
,

não acolhendo
a
s
teses defensivas por demandarem apreciação pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, em afronta ao art. 413, §1º, do Código de Processo Penal; (
ii
)
analisar
se estão presentes os requisitos para impronúncia ou desclassificação da conduta
, caso superada a preliminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia deve restringir-se ao juízo de admissibilidade, com linguagem comedida e sem conclusões definitivas sobre autoria ou dolo.

4
.
A decisão recorrida utilizou expressões conclusivas como “autoria devidamente comprovada” e “evidenciado o dolo homicida”, o que extrapola o juízo de probabilidade.

5.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o excesso de linguagem na decisão de pronúncia acarreta sua nulidade, com determinação de nova decisão, sendo o prejuízo presumido, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, o que prejudica o exame das demais teses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A decisão de pronúncia deve limitar-se ao juízo de admissibilidade da acusação, sendo vedadas afirmações categóricas sobre autoria e dolo, sob pena de configuração de excesso de linguagem.
2.
O reconhecimento do excesso de linguagem impõe a anulação da decisão de pronúncia, com prolação de nova decisão, restando prejudicadas as demais teses”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
. 413, §1º, 563 e 581, IV; CP,
arts
. 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 123.311/DF, Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, RSE nº 1005201-52.2023.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Edenilson Vaz
Euzebio
, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos n.º 1000300-94.2021.8.11.0108, pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, com uso de motosserra, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o Juízo
a quo
teria extrapolado os limites do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, ao emitir juízo categórico sobre autoria e dolo homicida, com potencial influência sobre o Conselho de Sentença; (
ii
) a impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, sob alegação de ausência de justa causa, por se tratar de prova baseada predominantemente em testemunhos indiretos; e (
iii
) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, ante a ausência de
animus necandi
e a tese de legítima defesa, pois a vítima teria efetuado disparos de arma de fogo antes da utilização da motosserra
.

Em contrarrazões, o Ministério Públicopugna pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar arguida e consequente reconhecimento da prejudicialidade do mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado
, a
ssim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso em sentido estrito, dele conheço.

Da preliminar de nulidade por excesso de linguagem

A defesa sustenta a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, argumentando que o juízo singular teria extrapolado os limites impostos pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, ao afirmar categoricamente, em diversas passagens, que o recorrente seria o autor do crime e que estaria comprovado o dolo homicida.

Alega que a decisão não se limitou ao juízo de admissibilidade da acusação, mas adentrou indevidamente no mérito da demanda, realizando verdadeiro pré-julgamento da causa, o que comprometeria a imparcialidade dos jurados, que terão acesso à pronúncia em plenário, nos termos do artigo 472 do Código de Processo Pena
l.

A decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Por não se tratar de juízo condenatório, a fundamentação deve ser comedida, evitando afirmações categóricas acerca de autoria, dolo ou circunstâncias do crime, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal) e comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, reconhecido o excesso de linguagem na decisão de pronúncia, não basta o mero desentranhamento da peça, impondo-se a prolação de nova decisão com observância dos limites legais
.

Nesse sentido,
o
HC 123.311/DF,
de relatoria do
Ministro Luiz
Fux, "
o excesso de linguagem posto
reconhecido
acarreta a anulação da decisão de pronúncia ou do acórdão que incorreu no mencionado vício; e não o simples desentranhamento e envelopamento da respectiva peça processual".

No caso concreto, observa-se que a decisão de pronúncia empregou expressões categóricas, como: “a demonstração da autoria delitiva restou devidamente comprovada”; “restou devidamente demonstrada a autoria do crime de tentativa de homicídio”; “evidenciando o dolo homicida”; e “o resultado pretendido pelo agente era efetivamente a morte do ofendido”. Tais assertivas extrapolam o juízo de probabilidade exigido nessa fase processual e se aproximam de conclusão própria do mérito, incompatível com os limites do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Ademais, ao analisar a tese defensiva de legítima defesa, o magistrado consignou que “tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente no depoimento da testemunha
Vanir
Jorge
Stacke
, que afirmou categoricamente que o acusado primeiro pegou a motosserra e avançou contra as pessoas, e somente depois ocorreram os disparos”. A utilização da expressão “não encontra respaldo”, associada à valoração categórica de depoimento específico para afastar excludente de ilicitude, revela indevido aprofundamento valorativo sobre matéria reservada ao Tribunal do Júri.

A fundamentação extensa e minuciosa sobre os depoimentos colhidos em juízo, com interpretação contrária à tese defensiva, evidencia que o Juízo singular não se limitou ao exame de admissibilidade da acusação, mas adentrou indevidamente o mérito, firmando conclusões sobre autoria, dolo e afastamento de excludente de ilicitude, matérias que devem ser submetidas ao crivo dos jurados
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada no sentido de que configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que emite juízo de certeza sobre a autoria ou valora as provas de modo a induzir o convencimento dos jurados, conforme
colaciono:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE RECONHECIDA
. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
(...)
Razões de decidir 1
. A decisão de pronúncia deve limitar-se ao juízo de admissibilidade da acusação, empregando linguagem comedida e evitando análises conclusivas sobre autoria e materialidade. 4. O magistrado ultrapassou os limites ao fazer afirmações categóricas sobre a autoria e participação dos acusados, com potencial para influenciar o Conselho de Sentença. 5. O excesso de linguagem identificado configura nulidade da pronúncia, exigindo nova decisão com observância dos limites legais.
IV. Dispositivo e tese: Recurso provido para anular a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:
"A decisão de pronúncia que contenha afirmações conclusivas e categóricas sobre autoria e materialidade delitiva, ultrapassando os limites do juízo de admissibilidade, padece de nulidade por excesso de linguagem”.

(...)
(N.U 1005201-52.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)
.

Diante do exposto, constata-se que a
decisão
de pronúncia ultrapassou os limites estabelecidos pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, caracterizando
fundamentação de cunho conclusivo
incompatível com o juízo de admissibilidade próprio desta fase processual.

Tratando-se de vício com potencial concreto de influenciar o Conselho de Sentença, o prejuízo é presumido, por ser inerente ao próprio excesso de linguagem reconhecido, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, incidindo, no caso, a regra do art. 563 do Código de Processo Penal.

Reconhecida a nulidade da pronúncia, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas relativas à impronúncia ou à desclassificação.

Diante

d
o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do
recurso em sentido estrito

interposto
por Edenilson Vaz
Euzebio
e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
ACOLH
ER

a preliminar arguida
para anular a
decisão de
pronúncia proferida nos autos, determinando que o juízo de origem profira nova decisão observando os limites do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal
, restando prejudica
das as demais teses recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026